Tribunal: STF
Processo: Rcl 83335
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos da Reclamação nº 47.309 – SP, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG.



    A parte reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, há “graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição.” (sic) (e-doc. 1, p. 9)



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”. (e-doc. 1, p. 9)



    Defende que 



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.” (e-doc. 1, p. 6)



    Requer que seja concedido “efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (e-doc. 1, p. 14)



    No mérito, pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte;



    5- Já na Suprema Corte o processo principal, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do STJ e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES);” (e-doc. 1, p. 14 e 15)



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, nos autos da Reclamação nº 47.309-SP, observo que a parte reclamante interpôs reclamação manifestamente incabível, tendo o processo sido extinto sem julgamento de mérito nos seguintes termos:



    “A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual" (AgRg no AREsp 451.572/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe 1º/4/2014).



    (...)



    Dessa forma, revela-se manifestamente inadmissível o ajuizamento de reclamação contra acórdão proferido em agravo interno que mantém a negativa de seguimento do recurso especial, com base no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC/2015. 



    Ademais, também não se mostra possível examinar eventual omissão na decisão que não admitiu o processamento do recurso especial, tendo em vista que a reclamação não constitui sucedâneo recursal. 



    Indefiro, pois, a petição inicial da presente reclamação, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.” (e-SAJ, documento eletrônico VDA40986583) 



    Em face dessa decisão, foi interposto agravo interno, o qual foi assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXAME DE ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte de Uniformização compreende que, sendo ‘o recurso […] inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria’ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.451.503/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). 



    2. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretende a parte ao buscar o reconhecimento de omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial. 



    3. De acordo com o posicionamento adotado pela Corte Especial do STJ, é inadmissível a reclamação para se realizar o controle de adequação do entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas por este Tribunal em recurso especial repetitivo. 



    4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 3, p. 317)



    Dessa forma, o STJ desproveu o agravo interno interposto sob os seguintes fundamentos:



    “O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão.



    De início, cabe esclarecer que, sendo ‘o recurso […] inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria’ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.451.503/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Acrescente-se, ainda, que a reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretende a parte ao buscar o reconhecimento de omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial.



    Noutro ponto, consoante a orientação exarada pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, é inadmissível a reclamação para se realizar o controle de adequação do entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas por este Tribunal em recurso especial repetitivo.



    (...)



    No caso vertente, percebe-se que as ora agravantes buscam a reforma do acórdão proferido em agravo interno que manteve a negativa de seguimento do recurso especial, com base no art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015, o que revela o manifesto descabimento da reclamação ajuizada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 1, p. 323)



    Irresignada, a parte ora reclamante opôs embargos de declaração em face da decisão que negou provimento ao agravo interno. Vide trecho de interesse do julgado: 



    “Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo apenas cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e erro material.



    O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, de modo a prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por finalidade revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão ou saneamento de erro material, prestam-se os aclaratórios a modificar o julgado. 



    Ao contrário do que pretende fazer prevalecer a parte embargante, não se verifica nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com o resultado do julgado, ficando evidente o propósito de rediscussão da matéria, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.



    (...) 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (e-doc. 3, p. 362)



    Após, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi aplicado o Tema nº 339 pelo STJ, conforme trecho destacado:



     



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 775-777):



    (...)



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 3. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Por fim, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC.” (e-doc. 3, p. 423)



    Em face dessa decisão, a reclamante interpôs agravo interno, o qual foi negado provimento, tendo o STJ assentado que a decisão agravada está em conformidade com o Tema nº 339. Vide ementa:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



     IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 3, p. 458)



    Verifico, assim, que o STJ atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente